Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-24.2019.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS - COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. IVAN LÚCIO AMARANTE

Número do Protocolo: 54777/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - ART. 145, INCISOS I E IV, DO CPC - DÚVIDA SUFICIENTE SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUIZ NO CASO - EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com uma das partes, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.

EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS - COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. IVAN LÚCIO AMARANTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Exceção de Suspeição manejada com amparo no art. 145, I e IV, do CPC, contra o Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, relativamente a 01 processos – Interdito Proibitório de código n°. 4218 (Lopes Moço Construtora e Comércio Ltda x Arcobrás Comercial e Incorporadora Ltda).
A excipiente defende que a parcialidade do excepto provém de duas situações – a revogação da liminar possessória em 29/01/2019 e a prolação de sentença no feito de código n°. 63982, no dia 22/02/2019.
Ressalta que nessas ocasiões estava afastado da comarca, portanto exercendo suas funções nesta Capital ou em gozo de licenças subsequentes, sendo inviável, portanto, que tivesse acesso aos autos, que são todos físicos.
Destaca que o “ódio figadal” nutrido pelo magistrado contra ela (excipiente) lhe causa prejuízo excessivo.
O magistrado recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido, e ressaltou já ter proferido decisão favorável à excipiente.
Impugna as alegações relativas aos processos apontados na inicial, e destaca que durante as mencionadas licenças permaneceu vinculado às suas funções jurisdicionais, motivo pelo qual continuou decidindo nos processos (fls. 101/169).
Também juntou aos autos matérias publicadas nos jornais “A Gazeta” e “Cuiabano News” em 22/07, 23/07 e 28/07/2019 sobre supostas fraudes cometidas por José Geraldo Riva, Arcobrás, Intermat e o doleiro Valcir Piran em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT (fls. 179/185).
Efeito suspensivo concedido nas fls. 421/423.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição do pedido (fls. 429/430).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE ROCHA NUNES MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em relação à Ação n°. 0000866-10.2002.8.11.0049 (código n°. 4218), verifica-se a necessidade de se seguir o entendimento já adotado por esta Câmara em 29/04/2020.
O fato de o excepto ter revogado a liminar possessória em 29/01/2019, quando estava exercendo suas funções nesta capital, e um dia antes de entrar em gozo de licença demonstra que pelo menos não teve contato com os autos físicos.
O caso é complexo e, de acordo com o excipiente, o antecessor do excepto precisou de um ano e duas audiências de justificação prévia para proferir a decisão revogada, sendo inaceitável o fundamento adotado pela interlocutória revogadora – a existência de mais de 4.000 processos conclusos.
De fato, esse não é um fundamento justo para se prejudicar qualquer jurisdicionado ou privar-lhe do direito à entrega da tutela jurisdicional. As dificuldades enfrentadas pelos órgãos do Poder Judiciário devem ser levadas ao conhecimento de sua Presidência e juntamente com ela solucionadas, porém sem a revogação temerária de medidas de urgência.
Não fosse o bastante, é inegável que o feito de código n°. 63982 foi sentenciado em 22/02/2019, mesmo dia em que concedida liminar no AI n°. 1001893-65.2019.8.11.0000 pelo Des. Dirceu dos Santos. Confira-se a ementa dessa interlocutória de segundo grau:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – CASSAÇÃO POR JUIZ SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA. Em que pese a possibilidade de as decisões liminares serem cassadas, a qualquer momento, perdendo sua eficácia, caso surja algum dado novo que autorize sua revogação; a decisão que proferir sua invalidação - como todas as outras-, deve declinar as suas premissas, ainda que incorretamente assentadas, sob pena de nulidade, conforme expressa dicção do art. 93, IX, da Constituição Federal. (ID n°. 6333022).

E, a terceira situação que objetivamente contribui para a conclusão de existência de indícios de parcialidade é a menção a fraudes e crimes possivelmente cometidos pela excipiente, tema que não guarda qualquer relação com a causa discutida no processo principal.
Qualquer conduta que eventualmente desabone a imagem dos jurisdicionados não lhes impede de buscar a resolução de seus conflitos civis perante o Judiciário.
A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.
Leciona Clito Fornaciari Júnior:
Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática. (RT 766/99, pág. 66).

Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015, sem destaques no original).

Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.
Logo, o mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.
No ensejo, é preciso destacar não ser imprescindível prova contundente de parcialidade, bastando indícios nesse sentido para se opte por fazer prevalecer a segurança jurídica.
Isso posto, acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução do processo n°. 0000866-10.2002.8.11.0049.
Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: EXCEÇÃO ACOLHIDA. UNÂNIME.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR